Tribunal: TJMT
Processo: 0003294-32.2015.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003294-32.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO - CPF: 081.030.701-49 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), FABIO SAMPAIO SOUZA - CPF: 862.351.921-34 (APELANTE), WALLISON KENEDI DE LIMA - CPF: 027.652.051-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO SAMPAIO SOUZA - CPF: 862.351.921-34 (APELADO), WALLISON KENEDI DE LIMA - CPF: 027.652.051-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E PROVEU PARCIALMENTE DA PARTE AUTORA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL – PRISÃO ILEGAL POR UM DIA -

MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO NO SISTEMA INDEVIDAMENTE – AÇÃO PENAL ARQUIVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DANO MORAL – CONFIGURADO – PLEITOS DE REDUÇÃO E MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO ACOLHIDA

-

VALOR FIXADO FORA DOS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO E RECURSO PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2. Demonstrada a conduta lesiva do agente público ao realizar a prisão indevida do autor, resta configurado a responsabilidade do Estado a indenizar a título de dano moral.

3
.
Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de majoração dos valores deve ser acolhido.

4. Recurso do Estado de Mato Grosso desprovido e recurso da parte autora parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

FABIO SAMPAIO SOUZA

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

FABIO SAMPAIO SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelações Cíveis contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Roberto Teixeira Seror, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais C/C Danos Materiais e Pedido de Antecipação de Tutela nº 0003294-32.2015.8.11.0041, ajuizada por
FABIO SAMPAIO SOUZA
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar o Estado ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a titulo de danos morais e a ainda 20% do valor da condenação a titulo de horários advocatícios.

A apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, sustenta ausência de ato indenizável, pois os agentes do estado, agiram no estrito cumprimento de um dever legal de forma legitima, devendo ser afastado o pleito indenizatório uma vez que a conduta praticada não enseja dano passível de responsabilização estatal.

Alega o Estado que “
o mero fato de o apelado ser conduzido à Delegacia, permanecendo, ali, pelo prazo para se realizar as averiguações, não caracteriza a responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso. Foi o tempo necessário para as averiguações sobre os mandados de prisão em nome do apelado
”.

Defende que o
quantum
do dano moral deve ser reduzido por ofender os parâmetros lógicos razoáveis e moderado de arbitramento.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

A parte autora Fabio Sampaio de Souza, como causa de pedir recursal, alega que sentença deve ser alterada no tocante ao dano moral, pois esse restou configurado nos autos e deve ser majorado de acordo com o abalo a emocional e integridade psicológica do autor.

O Estado apresentou contrarrazões ao recurso da parte autora no – id. 123734564
-
.

A parte autora apresentou contrarrazões ao recurso interposto pelo Estado no requerendo preliminarmente o não recebimento do Recurso de Apelação do Estado ante a sua intempestividade – id. 123734566 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou para desnecessidade da sua intervenção nos autos – id. 124788692 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Preliminarmente em contrarrazões, aduz a parte autora a intempestividade do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, eis que o prazo iniciou com a publicação da sentença no DJE em 09/07/2021, desta forma fora do prazo legal.

Alega a parte autora que o Estado foi intimado pelo juízo em 02/02/2022 para apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação e que, em 08/03/2023, juntou recurso de apelação e contrarrazões e que somente essa última manifestação estaria dentro do prazo.

Primeiramente, em detida análise aos autos, nota-se que se trata de regime híbrido e que, em 09/07/2021, foi realizada a publicação via DJE intimando “
GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO - OAB:MT-3234/B, representando o polo passivo
”.

Como o processo nessa fase ainda se encontrava em meio físico, ou seja, fazia-se necessária a intimação com remessa ao representante do polo passivo, e não como foi realizado via DJE.

A propósito:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º
A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa

ou meio eletrônico.

Além disso, em 04/08/2021 foi certificada a redistribuição dos autos para o Sistema PJE “Processo Encaminhado para Distribuição no Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico”, inexistindo intimação válida para o Estado da sentença.

Acrescenta-se também que após a migração para processo eletrônico, não deve ser levada em consideração a publicação da decisão pelo DJE, pois a intimação pessoal dos entes públicos ocorre pelo próprio sistema PJe, conforme art. 67 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03/2018,
in verbis:

Art. 67. As citações, intimações e notificações da União, dos Estados, dos Municípios e das entidades da administração indireta, bem como das empresas públicas e empresas privadas, excetuadas as microempresas e empresas de pequeno porte, serão realizadas pelo Portal do Sistema PJe, nos termos do §1º do art. 183, dos §§ 1º e 2º do art. 246 e do art. 270, todos da Lei n. 13.105/2015.

§ 1º Considerar-se-á realizada a comunicação dos atos processuais no dia em que se efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2º Na hipótese do §1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a comunicação dos atos processuais será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da comunicação, sob pena de considerar-se a comunicação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

Di
to isso, tenho que a intimação da decisão foi expedida no id. 123734562, em 31/01/2022, e que essa apenas se valeu para apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação da parte autora, inexistindo, de fato, a intimação da sentença endereçada ao ente público.

Logo, foi espontânea a apresentação do recurso e, por consequência, dentro do prazo legal.

Assim,
rejeito a preliminar de intempestividade arguida.

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
Trata-se de Apelações Cíveis contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Roberto Teixeira Seror, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais C/C Danos Materiais e Pedido de Antecipação de Tutela nº 0003294-32.2015.8.11.0041, ajuizada por
FABIO SAMPAIO SOUZA
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar o Estado ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a titulo de danos morais e a ainda 20% do valor da condenação a titulo de horários advocatícios.

De início, ressalto que no recurso da parte autora se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso do Estado de Mato Grosso não merece provimento e, de outro lado, deve ser parcialmente provido o recurso da parte autora.

Ressai dos autos que a parte autora
Fabio Sampaio Souza ajuizou
a presente ação indenizatória em desfavor do Estado de Mato Grosso em face da alegada prisão indevida, ao argumento que ficou segregada pelo lapso temporal de 01 (um) mês, de forma preventiva e posto em liberdade em 21/02/2008.

Aponta também que após a instrução processual no processo criminal foi inocentado.

Defende que, em 18/12/2014, foi preso injustamente pelo mandado que ainda constava em aberto, em decorrência de omissão do judiciário.

A sentença de procedência reconheceu o dano moral. Colhe-se a fundamentação relevante,
in verbis:

O caso em debate se refere ao chamado dano moral puro, cujas circunstâncias e ofensas foram detidamente comprovadas nos autos, mais precisamente pelos documentos médicos acostados aos autos (fls. 12/19), o qual constata a negligência por parte do Requerido e os danos causados.

Apesar de inexistir orientação uniforme e objetiva na doutrina ou na jurisprudência de nossos tribunais para a fixação dos danos morais, é ponto pacífico que o Juiz deve sempre observar as circunstâncias fáticas do caso, examinando a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, natureza e extensão, as condições socioeconômicas da vítima e do ofensor, visando com isto que não haja enriquecimento indevido do ofendido e que a indenização represente verdadeiramente um desestímulo a novas agressões.

Assim, considerando os fatos destes autos, a situação social do Autor, a potencialidade do Requerido e o grande abalo sofrido pelo acidente causado pelo agente público estadual, arbitro o valor da indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Daí porque se impõe a parcial procedência dos pedidos.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS, condenando o Requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais no montante de 2.000,00 (dois mil reais) acrescidos de juros de mora, contados a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), no percentual estabelecido pela caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei nº 11.960/09, devidamente corrigidos, aplicando para tanto o IPCA, que deverá incidir a partir da publicação da sentença (Súmula nº 362 do STJ), e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do CPC. Publique-se.

Intime-se. Deixo de submeter a presente demanda ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso para reexame necessário, à vista do art. 496, §3º, II do CPC. Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao arquivo com todas as baixas.

Depreende-se que a prisão ocorrida em 18/12/2014 resta incontestavelmente ilegal, pois o autor ficou preso por 1 (um) dia

em decorrência de um Mandado de Prisão n. 053487, em processo arquivado, como se vê dos autos.

Delineado esse cenário, em que pesem as razões elencadas pela parte apelante Estado de Mato Grosso, resta claro do conjunto probatório a sua responsabilidade pelo ato ilícito cometido, porquanto as próprias circunstâncias que o envolvem, quais sejam, a liberação da parte autora quando constatado o equívoco, não apontam outra conclusão, inexistindo justificativa para o não recolhimento do mandado de prisão após a decisão de Impronúncia.

Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do Estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso, provada culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente.

Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:

“(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização”
(
MEIRELLES, Hely Lopes,
Direito Administrativo Brasileiro
, 43ª ed, p. 824/825)

Aliás, Yussef Said Cahali, ao tratar da responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que:

“deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’ (...) Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável” (CAHALI, Youssef Said,
Responsabilidade Civil do Estado
, 4ª ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39).

De outro lado, é cediço que houve a mudança de postura do legislador civil nos últimos tempos, que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do Estado (nos primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva.

Com o advento da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado até mesmo em razão de serviços prestados por entidades privadas quando investidas nas funções estatais.

Comentando acerca do art. 37, §6º, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘
serviço público
’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘
agente
’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (
Parecer publicado na RT, 635/103)
.

Não há que olvidar a responsabilidade do ente público de direito interno que ora figura como réu, Estado de Mato Grosso,
pelos atos de seus agentes.

Logo, para que se configure o dever de indenizar se faz necessária a presença de três requisitos, quais sejam, a conduta humana, o dano e o nexo de causalidade, restando a culpa como elemento acidental.

Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.

Na hipótese, verifica-se que a parte ré procura afastar o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano sofrido pelo autor, sob o argumento de que não houve conduta lesiva causada pelos agentes do Estado, que atuaram no exercício regular de direito.

Entretanto, constata-se que a detenção foi efetuada de forma indevida em virtude de mandado de prisão em aberto, mesmo após o processo que originou o mandado ter sido arquivado.

Isso porque os agentes públicos não efetuaram as diligências necessárias a fim de recolher o mandado de prisão em aberto, que se diga anteriormente já tivera sido cumprido, contudo por erro não providenciaram a respectiva atualização de sistema para fazer constar a baixa do mandado que não mais subsistia.

Não obstante, tenho que não merece prosperar a alegação do Apelante, de que, na espécie, os agentes públicos agiram no exercício regular de seu direito, ao cumprir seu dever legal consistente apurar crimes.

Embora as atividades investigatória e persecutória de fatos tidos como criminosos seja função essencial do Estado, tal atribuição não o exime de adotar a devida cautela consubstanciada, na espécie, na devida baixa de mandado de prisão em sistema depois de proferida sentença extintiva de punibilidade.

Nesse sentido, os elementos acima destacados demonstram, de forma inequívoca, os danos morais sofridos pelo apelado, decorrentes de ter sido preso de forma equivocada, por consequência da conduta negligente de agentes públicos.

Assim, restou evidenciada a conduta negligente por parte do Poder Público, pois devidamente demonstrados o dano e o nexo causal entre ambos e prescindível a demonstração de culpa ou dolo.

Impõe-se, diante do exposto, o dever de reparação decorrente da prática de ato ilícito quanto à prisão realizada no dia 18/12/2014, por mandado de prisão que erroneamente ainda constava em aberto.

Restou claro o constrangimento gerado ao autor por ter sofrido detenção de forma indevida, porque decorrente de mandado de prisão que já havia perdido a sua efetividade, o que apenas reforça a responsabilidade estatal pela conduta negligente de seus agentes.

Com relação ao tema em discussão, eis o entendimento do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRISÃO ILEGAL- MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA EXPEDIDO HÁ MAIS DE 20 (VINTE) ANOS QUE JÁ HAVIA SIDO CUMPRIDO – AUTOR DA AÇÃO ABSOLVIDO DO CRIME IMPUTADO NAQUELA OCASIÃO – PRIVAÇÃO DA LIBERDADE POR 2 (DOIS) DIAS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA - VALOR ARBITRADO- REDUÇÃO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RESSARCIMENTO DO DANO MATERIAL REFERENTE AOS HONORÁRIOS DEVIDOS AO ADVOGADO CONTRATADO PARA DEFENDER O DEMANDANTE - IMPOSSIBILIDADE- ENTENDIMENTO ASSENTE NO STJ- CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO- DESNECESSIDADE- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

No caso, a parte autora pleiteou indenização por ter sido preso indevidamente em razão de mandado de prisão preventiva expedido e cumprido há mais de 20 (vinte) anos, o qual não havia sido recolhido.

Patente se mostra a existência do nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e os danos sofridos pelo Apelado, sendo o dano moral decorrente da violação a sua liberdade e segurança, ante a injustiça da prisão.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

No tocante ao dano material, consistente na indenização acerca do valor gasto com contratação de advogado “é firme o entendimento do STJ segundo o qual tal fato, por si só, não constitui ilícito capaz de ensejar danos materiais indenizáveis” (RESp 1.696.910/SP)

O Supremo Tribunal Federal já firmou o posicionamento que, nas condenações impostas a Fazenda Pública, revela-se inconstitucional a atualização segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09), uma vez que não se “qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 1000012-12.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – AÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS – DETENÇÃO POR POUCAS HORAS EM DELEGACIA DE POLÍCIA – PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – EQUÍVOCO NA IDENTIFICAÇÃO DE ACUSADO DE DELITO – HOMONÍMIA – PRISÃO ILEGAL – REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTINDO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Conforme o princípio da dialeticidade, ao interpor qualquer recurso, compete ao recorrente, em seu arrazoado, expor os fundamentos de fato e de direito, nos quais respalda sua pretensão de reforma do provimento judicial recorrido, sob pena de não conhecimento da insurgência. Hipótese em que a parte autora rebateu os argumentos que embasam a sentença, não havendo que se falar em razões dissociadas. Preliminar rejeitada.

2 – A responsabilidade civil do Estado, em relação aos danos causados por seus prepostos a terceiros é objetiva, sendo necessária a ocorrência de três pressupostos: a) ação do agente público (fato administrativo); b) dano material ou moral e c) nexo de causalidade entre ambos.

3 – O Estado demandado apenas se desonera do dever de indenizar caso comprove a ausência de nexo causal, ou seja, prove a culpa exclusiva da vítima ou de fato de terceiro, caso fortuito, ou força maior.

4 – É ponto incontroverso da lide o equívoco que determinou a prisão do Apelado, fato este corroborado pelas provas carreadas aos autos. Inteligência do art. 374, III, do CPC.

5 – Reconhecida a responsabilidade do Estado pelo evento danoso, exsurge o dever de ressarcir os danos daí decorrentes, como o prejuízo imaterial ocasionado, decorrente do constrangimento e sofrimento da parte autora, que foi abordado de forma equivocada e preso por equívoco.

6 – No que tange à prova do dano moral, por se tratar de lesão imaterial, desnecessária a demonstração do prejuízo, na medida em que possui natureza compensatória, minimizando de forma indireta as consequências da conduta do demandado, decorrendo aquele do próprio fato. Conduta ilícita do demandado que faz presumir os prejuízos alegados pela parte autora, é o denominado dano moral puro.

7 – O valor da indenização a título de dano moral deve levar em conta questões fáticas, como as condições econômicas do ofendido e do ofensor, a extensão do prejuízo, além quantificação da culpa daquele, a fim de que não importe em ganho desmesurado, motivo pelo qual foi mantido. (N.U 1000433-47.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020)

A partir de tais premissas, se comprovado o ato ilícito por parte do poder público, a responsabilidade da parte ré pelos danos causados é medida que se impõe, porquanto a prisão ilegal teve como causa imediata a conduta negligente de agentes públicos.

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).

Vale frisar que o dano moral não se aperfeiçoa quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores - o que seria utopia buscar evitar a todo custo -, razão pela qual os danos morais devem ser, ao menos em regra, comprovados em toda sua extensão.

Fundamento em regra, a propósito, porque entendo que a hipótese destes autos dispensa maiores elementos de provas, uma vez que a situação que envolveu a parte autora evidencia o sofrimento psíquico de forma patente.

Com efeito, pode-se afirmar que
o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia. Justamente por isto, alcança valores prevalentemente ideais, embora simultaneamente possa estar acompanhado de danos materiais, quando se acumulam.

No que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Considerando que a parte autora permaneceu presa indevidamente por 1 (um) dia, tenho que o
quantum
indenizatório não merece redução como requer o Estado em sua apelação.

Nesse interim, a parte autora em sua apelação requer que seja concedido a titulo de dano moral o valor de R$ 50.000,00.

Ocorre que, ao se considerar a capacidade econômica do estado, o fato danoso suportado pelo autor, bem como os critérios de fixação razoabilidade e proporcionalidade, entendo que devem ser majorados o dano moral para R$ 10.000,00, o que faço ainda de acordo com o entendimento deste tribunal, veja-se:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI Nº 9.099/1995) APELAÇÃO. PRISÃO ILEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL DE PESSOA POR ERRO. HOMÔNIMO. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. CONTRAMANDADO NÃO EXPEDIDO RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso de Apelação contra a sentença que condenou o Estado de Mato Grosso a pagar a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização de danos morais, por fato do serviço e erro judiciário, consistente em prisão ilegal.

2. A parte Apelante, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma parcial da sentença, alegando que os policiais agiram no estrito cumprimento do dever legal, razão pela qual requereu a minoração dos danos morais.

4. Verifica-se que a prisão do Apelado foi indevida, uma vez que restou demonstrada que não era ele o destinatário da segregação temporária determinada judicialmente, conforme exposto no termo de liberação acostado às fls. 32 (id.71094461)

5. Em que pese o Autor tenha ficado preso das 04:30h de um dia até as 15:00h do outro, a prisão ilegal de qualquer indivíduo, ocasionada pela deficiência das atividades da Administração Pública, resultando na permanência do apelado por um dia que seja na prisão, até o esclarecimento do erro, constitui dano moral indenizável, pois por certo não se trata de "mero aborrecimento".

5. Desta feita, a responsabilidade objetiva recai ao ente estatal que assume o dever de indenizar, haja vista que presentes os requisitos para sua condenação. Ademais, o artigo 37, § 6º da Constituição Federal estabelece que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. Portanto, diante dos fatos narrados, e evidenciados a falha do ente estatal, correta a condenação deste, ao pagamento dos danos morais imputados ao auto.

5. Ante o exposto, diante dos fatos narrados, e evidenciada a falha do ente estatal, correta a condenação deste, ao pagamento dos danos morais imputados ao autor. 6. Assim, em relação ao quantum indenizatório arbitrado em sentença, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), encontra-se condizente com o porte econômico do estado requerido, bem como, com o fato danoso que foi imposto ao autor, ademais, atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, que regem o instituto.

7. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

8.Sentença mantida.

9. Recurso conhecido e desprovido. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior Relator

(TJ-MT 00182977020178110004 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 18/03/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 27/04/2021)

A
nte o exposto
,
conheço dos recursos, nego provimento ao Recurso do Estado e dou parcial provimento ao recurso da parte autora para majorar o dano moral para 10.000,00 (dez mil) reais
.

Por derradeiro, majoro os honorários em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação em desfavor do Estado de Mato Grosso, conforme indica o artigo 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023